Tribunal: TJDFT
Processo: 0003166-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. LEI No 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N o 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905/STJ. REJULGAMENTO.
Consoante entendimento pacificado no e. STJ, por ocasião do julgamento do Resp 1.205.946/SP sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 aplicam-se nas condenações judiciais de natureza administrativa geral os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.